Tribunal: TJES
Processo: 5004004-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004004-31.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO JOAO SANTOS
APELADO: P. L. MONTEIRO - ME e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONFESSADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO MONTANTE REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor com pedido de cancelamento de contrato e declaração de inexistência de dívida contraída com instituição financeira. 2. Consumidor que reconhece o recebimento do cartão de crédito e a sua efetiva utilização, não havendo, pois, irregularidade na relação jurídica havida com o banco. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004004-31.2021.8.08.0011

APELANTE: ANTONIO JOÃO SANTOS

APELADOS: P. L. MONTEIRO - ME (MEGA MONEY) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Antonio João Santos ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais com pedido liminar
” (página 01 do id 5181495) em face de Banco Olé Consignado S/A (incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S/A) e de P. L. Monteiro - ME (Mega Money) com a seguinte descrição dos fatos na petição inicial:

“No dia 28 de agosto de 2020 o Requerente, sem solicitar, recebeu em sua residência um cartão de crédito final 7144, das empresas Requeridas. Insta informar que há cerca de 3 anos as mesmas empresas lhe ofereceram um empréstimo também sem solicitação.

Mesmo sem solicitar o cartão, o Requerente optou por utilizá-lo, e antes de realizar o desbloqueio notou que havia um valor R$2.000,00 (dois mil) reais, acreditando ser o limite disponível para ele realizar compras, realizando então o desbloqueio.

Outrossim, ao realizar uma compra de R$300,00 (trezentos reais) utilizando o cartão, a compra foi negada por falta de limite, sendo que, do total da compra o Requerente só conseguiu passar no cartão que se discute o valor de R$200,00 (duzentos reais), divido em duas parcelas.

Ao se dirigir loja Mega Money uma das Requeridas, em busca de esclarecimento, foi informado que o cartão tinha um débito pendente de R$2.000,00 (dois mil reais), que logo ofereceu um possível parcelamento para que o Requerente quitasse os valores pendentes.

Diante dos fatos supracitados, o Requerente buscou auxílio do PROCON, pois não reconhece a dívida de R$2.000,00 (dois mil reais), porém o Requerente não logrou êxito.”

A citação deste trecho é importante porque foi a partir dele, sobretudo a informação do Autor de que utilizou o produto que lhe fora fornecido, que o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 5181752, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial – isto é, a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento do contrato, além de indenização por danos morais.

Em relação à Requerida P. L. Monteiro - ME (Mega Money), o Magistrado afirmou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto o Autor, no Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, anuiu com a exclusão da citada empresa, haja vista reconhecer a inexistência de relação jurídica entre ambos.

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 5181757), em cujas razões insiste no argumento que não contraiu a dívida informada na petição inicial e, ainda, que a P. L. Monteiro - ME (Mega Money) possui legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a esfera administrativa (onde reconheceu inexistência de relação jurídica) é independente da seara judicial.

Nada obstante a relevância dos argumentos expendidos pelo Apelante, a pretensão recursal não há de prosperar –
data maxima venia
.

Destaca-se, de início, que mesmo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto não é capaz de alterar os termos da Sentença recorrida, uma vez que também a norma consumerista, a despeito de estabelecer a inversão do ônus da prova, exige do consumidor indícios da verossimilhança de suas alegações.

Neste sentido o seguinte dispositivo do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...);

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos,
concessa venia
, o próprio Apelante reconhece tanto o recebimento do cartão como a sua deliberada utilização, ou seja, confessa tanto a existência do negócio jurídico que pretende ver anulado, quanto o uso de numerário disponibilizado pelo Banco Apelado.

O Magistrado
a quo
, insta salientar, bem expôs os motivos de sua conclusão quando assim consignou no
decisum
recorrido:

“Volvendo os olhos a presente demanda, a prova documental, revela que há instrumento contratual devidamente subscrito pelo autor, e do qual não se extrai qualquer alegação de nulidade de cláusula contratual, e, como se não bastasse, o Requerente informa que mesmo não tendo solicitado o cartão optou por utilizá-lo, o produto na modalidade/função cartão de crédito, posto que promoveu compras e destacou que o cerne da questão é o fato de haver uma cobrança em valor não utilizado pelo Demandante.

É o que se extrai das seguintes documentações:

1) Contrato de empréstimo e TED (ID n°9950023) no valor de R$ 2.204,80 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos) em conta de titularidade do Requerente;

2) Faturas ID n°13423839.

Neste sentido a orientação recente do e. Tribunal de Justiça: ‘A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES’. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Negritei e grifei).

Assim, de se concluir que a parte autora aderiu ao contrato de cartão de crédito, e dele utilizou para aquisição de produtos e valores, sendo inviável a pretensão autoral, uma vez que comprovada a livre pactuação entre as partes, bem como a utilização do cartão nos termos já referenciados.

(...).

Repita-se que a parte autora não nega ter utilizado o cartão para compras e não impugnou o TED realizado em seu favor, o que deixa claro o motivo de haver a cobrança na fatura em valor superior as compras e portanto a regularidade da dívida.”

As afirmações expostas pelo MM. Juiz
a quo
, além de encontrarem respaldo robusto nas provas contidas nos autos e, como se viu, em entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), não foram infirmadas nas razões recursais, que se limitaram,
data venia
, a alegar a inexistência de contratação.

Assim, sem maiores delongas, o caso é de não provimento do recurso, haja vista a ausência de provas das alegações deduzidas pelo Apelante na petição inicial, impondo-se, pois, a manutenção da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorárias fixada na Sentença em 5% (cinco por cento), ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade de justiça concedidos na Instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.